Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710026-68.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA PEREGRINO MONTENEGRO APELADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta por PATRICIA PEREGRINO MONTENEGRO (ID no 18081792) contra a sentença de ID no 18081787, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 18081791). Sem contrarrazões (ID no 18081795). Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator